Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738707-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, ora executado, processo n. 0700645-03.2019.8.07.0016, na qual indeferiu o pedido de substituição da penhora. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 18a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 14/06/2022, conforme certidão de ID 35638227. Na petição juntada ao ID 35797731, a parte agravante manifesta interesse na realização de sustentação oral em sessão telepresencial por videoconferência. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é tão somente para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenho o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator